Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703020-57.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO LERNER RECORRIDO: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPERTINÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS ERIGIDAS DE BOA-FÉ PELO OCUPANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade “ad causam” deve ser aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, e não do direito provado. 2. O nome dado à ação não importa para definir o objeto do pedido. O CPC distingue os processos por meio do rito processual empreendido (art. 318 do CPC). No presente caso, entendendo a autora apelante que tem direito ao recebimento de valores referentes a benfeitorias empreendidas em imóvel adquirido pelo réu em licitação pública, a ação denominada de “ação de cobrança”, que seguiu o rito comum, é via adequada para o exercício de sua pretensão resistida. 3. O art. 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Referido artigo consagra o princípio da actio nata, pelo qual o surgimento da pretensão resistida ocorre quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão. 4. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa do proprietário, em prejuízo do possuidor de boa-fé (arts. 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil). Na hipótese, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso conferia o direito de construir no imóvel posto “sub judice”. As acessões realizadas no imóvel são anteriores à arrematação em licitação pública. 5. A ênfase do edital regulador do certame quanto à responsabilidade do licitante vencedor em relação ao dever de indenizar o legítimo proprietário acerca das benfeitorias realizadas no imóvel c/c cláusula constante da escritura de compra e venda quanto a quem caberia indenizá-las, traduzem o reconhecimento, pelo Poder Público, da boa-fé do possuidor, cabendo ao réu, adquirente do imóvel, o dever de indenizar a autora o valor atinente as benfeitorias, cujo respectivo "quantum" restou apurado pelo Perito Judicial, já considerado o fator de depreciação. 6. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelação do réu não provida. Apelação da autora provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18 e 75, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ilegitimidade ativa da recorrida para pleitear em nome próprio a integralidade da indenização pelas benfeitorias realizadas, vez que necessária a habilitação dos demais herdeiros ou do espólio. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 17, 18 e 75, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ que "A aferição da legitimidade deve ser feita a partir da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser examinadas in statu assertionis, isto é, no estado das afirmações feitas pela parte em sua petição. Ou seja, estabelecido um juízo hipotético de veracidade das alegações contidas na petição inicial, incumbe ao juiz verificar se, admitidas elas como verdadeiras, seria caso de acolher a pretensão deduzida. Caso a resposta seja afirmativa, estão presentes as condições da ação. (REsp n. 2.167.184, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 04/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002